Tribunal: STF
Processo: HC 111225
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOS PACIENTES: IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AOS PACIENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Existem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da prisão dos Pacientes: a garantia da ordem pública em razão da periculosidade (crueldade) evidenciada pelo modus operandi e a garantia de aplicação da lei penal devido ao risco concreto de que os Pacientes venham a foragir. 



    2. Se a alegação da eventual excesso de prazo da prisão processual não foi submetida ao Tribunal de Justiça estadual e ao Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.



    3. O excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento do processo-crime, sem que a ela possa ser imputada a desídia, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 



    4. Habeas corpus conhecido em parte, na parte conhecida denegado, mas concedido de ofício por excesso de prazo.